Tribunal: TJBA
Processo: 8020897-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020897-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ HUMBERTO DE MAGALHAES RIBEIRO COELHO

Advogado(s)
:
IGOR ERUDILHO HOHLENWERGER DEL REI, CLEUSA ERUDILHO DEL REI

AGRAVADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outros

Advogado(s)
:
KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEFICÁCIA DE HIPOTECA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES AO FINAL DO PROCESSO. VALOR EXPRESSIVO. COMPROVAÇÃO DE DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA. PATRIMÔNIO QUE NÃO REPRESENTA NECESSARIAMENTE LIQUIDEZ. ACESSO À JUSTIÇA. AGRAVO PROVIDO.

O diferimento do pagamento das custas processuais ao final do processo, embora não previsto expressamente em lei, é admitido pela jurisprudência como forma de garantir o acesso à justiça em situações excepcionais.

No caso, o agravante demonstrou por meio de documentação idônea (extratos bancários, declarações de imposto de renda e comprovação da perda de rendimentos) sua dificuldade financeira momentânea para arcar com o valor expressivo das custas complementares (R$ 15.374,59).

A existência de patrimônio não significa necessariamente a existência de liquidez, sendo possível que o agravante, apesar de possuir bens imóveis, não disponha de recursos financeiros imediatos para arcar com as custas processuais no montante exigido.

O objeto da ação principal - cancelamento de hipotecas que gravam imóveis há quase 30 anos com base na Súmula 308 do STJ - é matéria relevante que merece apreciação pelo Poder Judiciário, não devendo o acesso à justiça ser obstaculizado por dificuldades financeiras temporárias.

Agravo de Instrumento provido para permitir o diferimento do pagamento das custas processuais complementares ao final do processo.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8020897-24.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
LUIZ HUMBERTO DE MAGALHAES RIBEIRO COELHO
e como Agravado,
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e ENCOL S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora